Tribunal: TJBA
Processo: 8003491-51.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003491-51.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JIMMY VANCE SILVEIRA E SOUZA e outros (2)

Advogado(s): EDSON COSTA DE ASSIS, ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER, THIAGO CUNHA BAHIA

APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s):ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER, THIAGO CUNHA BAHIA, EDSON COSTA DE ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 06 (SEIS) MESES. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR ADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. CORRETA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA PENAL FIXADA APENAS EM FAVOR DA PROMITENTE VENDEDORA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO PARA O CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 971 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM QUANTIA SUPERIOR A POSTULADO NA INICIAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PEDIDO EM VALOR FIXO. JULGAMENTO ULTRA
PETITA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONGRUÊNCIA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.Consoante relatado, trata-se de Apelações simultâneas interpostas pelas Rés,
DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA
(
ID.

14266974)
e pelo Autor,
JIMMY VANCE SILVEIRA E SOUZA (ID. 14266970),
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que, nos autos da presente Ação
,
julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenou as Acionadas a restituírem os valores pagos pelo Autor, de forma simples, além de pagarem a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. A controvérsia a ser dirimida reside em definir se há atraso/inadimplemento na entrega imóvel vendido pelas Apelantes Rés que enseje a resolução contratual por parte do Apelado.

3. As Rés/Apelantes não conseguiram afastar a tese inicial, não se desincumbindo em demonstrar o adimplemento contratual no prazo convencionado.

4. Consoante a Súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob a égide do CDC, por culpa exclusiva do promitente vendedor, como foi o caso das Apelantes, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador.

5. Não é cabível o parcelamento da restituição dos valores pagos pelo Apelado, pois o art. 32-A, § 1º, inciso II da Lei 13.786/2018, que prevê tal possibilidade, só se aplica no caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, o que não é o caso.

6. O atraso injustificado na entrega do imóvel residencial que extrapola o prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato gera dano moral, quando tal fato não decorre de culpa do consumidor, como ocorreu no caso dos autos.

7. Com relação ao pedido das Rés de reforma da sentença no que tange à condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

e
ntendo que a insurgência recursal comporta acolhimento parcial, apenas no que se refere a minoração do
quantum
indenizatório

arbitrado pelo Juízo de origem, porquanto

a sentença hostilizada incorreu em julgamento ultra petita, tendo em vista que ultrapassou a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil) reais postulada pelo Autor na inicial.

8.

Neste diapasão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de pedido certo e individualizado de indenização por danos morais impede a condenação em valor superior, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita. (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022).

9.Noutra senda, quanto a insurgência recursal do Autor/Apelante, no que se refere à previsão de cláusula penal para o inadimplemento apenas do consumidor adquirente do imóvel, o STJ já pacificou o entendimento de que deve a mesma ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (temas repetitivos nº 970 e 971).

10. No caso dos autos a sentença do juízo a quo não aplicou a cláusula penal 3.4.1 prevista no contrato firmado entre as partes (ID. 14266563), contrariando o entendimento do STJ acima comentado. Assim, cabendo a inversão da cláusula penal, a sentença também deve ser reformada neste tópico para condenar as Apeladas ao pagamento da multa de 10% , que incidirá sobre o valor do negócio celebrado.

11. A sentença determinou a condenação das Acionadas à restituição dos valores pagos pelo Autor/Apelante, aplicando correção monetária a partir de cada desembolso e acréscimo de juros de mora simples em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento.

12. Sustenta o Autor que os juros devem ser contados a partir do desembolso e não do ajuizamento da ação, fundamentado sua alegação na Súmula 43 do STJ (“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”).

13. No entanto, a Súmula 43 do STJ versa sobre a incidência da correção monetária, que é coisa diversa da aplicação dos juros moratórios. No caso dos juros de mora aplica-se o art. 405 do Código Civil (“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”), estando, portanto, a sentença do juízo a quo em perfeita consonância com a legislação pátria.

APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003491-51.2019.8.05.0080, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
JIMMY VANCE SILVEIRA E SOUZA
;
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I – SPE LTDA e DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AMBAS AS PARTES
, nos termos do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(MR22/16)